Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE. DESPESAS. CURATELA. CONTAS MÁS. RESTITUIÇÃO. ESPÓLIO CURATELADA.
1. Sendo evidente que as contas prestadas comportaram gastos que deveriam ter sido suportados, em parte, pelo curador e sua esposa, bem assim outros não devidamente comprovados, há que ser mantida a sentença que as declarou más.
2. Defluindo-se da prova técnica que o valor da restituição suplanta aquele determinado no decisum recorrido, há a sentença que ser retificada quanto ao montante devido pelo réu.
3. Apelação parcialmente provida.